Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, haja vista que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a materialidade e autoria do delito. De fato, além das declarações coerentes e firmes da vítima, em consonância com o depoimento da agente de polícia, o acusado foi reconhecido na delegacia por fotografia como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.
2. Deve ser rejeitada a alegação inobservância dos preceitos legais para o reconhecimento fotográfico do réu, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, o recorrente foi identificado como sendo o autor do crime de tentativa de estelionato, entretanto, seu reconhecimento fotográfico não foi valorado isoladamente, sendo que as demais provas produzidas nos autos também contribuíram para sua condenação.
3. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, mostra-se adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
4. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (crime de tentativa de estelionato), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos.